Tribunal: TJDFT
Processo: 0707789-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0707789-37.2023.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU D E S P A C H O M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 56026855. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de março de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator